Tribunal: TJSP
Processo: 0114030-30.2009.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Coisas
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DO C. STJ POR MEIO DE DECISÃO PROFERIDA EM RECURSO ESPECIAL PARA SUPRIR A OMISSÃO ALEGADA. EMBARGOS ACOLHIDOS, CONTUDO, SEM EFEITO MODIFICATIVO.
Embargos de declaração acolhidos sem efeito modificativo.